Tribunal: TJSP
Processo: 3002355-68.2013.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Exegese dos arts. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Benefício concedido.

PRESCRIÇÃO – Inocorrência – O termo a quo para o ajuizamento de ação civil pública em face de prefeito reeleito, a teor do prazo determinado no artigo 23, inciso I, da Lei no

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Exegese dos arts. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Benefício concedido.

PRESCRIÇÃO – Inocorrência – O termo a quo para o ajuizamento de ação civil pública em face de prefeito reeleito, a teor do prazo determinado no artigo 23, inciso I, da Lei no 8.429/1992, inicia-se após o término do segundo mandato, diante da continuidade de vínculo com o ente público – Precedente jurisprudencial – Preliminar rejeitada.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Fraude em licitação – Exegese do art. 10, incs. I e VIII, da Lei no 8.429/92 – Alterações supervenientes com advento da Lei Federal no 14.230/2021 – Alcance da retroatividade deliminado no Tema no 1199 pelo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do RE no 843.989/PR – Dolo específico e má-fé configurados – Apelações não providas.